Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO N.: 0705934-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CIELO S.A. AGRAVADO: DNA PROPAGANDA LTDA, GRAFFITI PARTICIPACOES LTDA, CRISTIANO DE MELLO PAZ, FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS, MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA, MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS, RAMON HOLLERBACH CARDOSO, RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: RODOLFO DE LIMA GROPEN RELATOR: Desembargador JOAO EGMONT LEONCIO LOPES DECISÃO O agravante peticiona no ID 16918064 pela retirada do feito da pauta de julgamento da 23a Sessão Ordinária Virtual, a ser realizada em 8/7/2020 (Quarta-feira). A Portaria Conjunta 52 de 08 de maio de 2020 regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o período de regime diferenciado de trabalho e estabelece em seu art. 2o que “as audiências em primeiro grau de jurisdição e as sessões de julgamento colegiadas, ordinárias ou extraordinárias, das turmas recursais e do segundo grau de jurisdição, poderão ser realizadas presencialmente por videoconferência”. Conforme o artigo 110, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT, não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: agravos de qualquer espécie, exceto agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e agravo interno contra decisão do relator que extinga ação rescisória, mandado de segurança e reclamação.Sendo assim, não é cabível sustentação oral na hipótese. Indefiro, pois, o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator Eventual